Tribunal: STF
Processo: ARE 1551096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. LIVRE DISPOSIÇÃO PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.



    1. Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos para anular a arrematação de imóvel e determinar a retirada do gravame lançado, ante a existência de ação de usucapião ajuizada em momento anterior à constrição.



    2. O proprietário constante no Registro de Imóveis mantém livre poder de disposição sobre a coisa, ainda que a posse esteja eventualmente sendo exercida por terceiros, conforme estabelece o artigo 845 do Código de Processo Civil.



    3. Ausente demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, consoante prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de decisão de mérito proferida na ação de usucapião autuada nº 0090309- 38.2019.8.19.0021.



    4. Decurso do lapso temporal de cinco dias para oposição dos embargos de terceiro, previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil, vez que se trata de leilão realizado no âmbito de processo de execução.



    5. Remessa necessária provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente